Tribunal: STF
Processo: RMS 33306
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO REGIMENTAL E IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO E PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DIRIGIDO À ANULAÇÃO DE DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA NO EXAME DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. IMPROPRIEDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.